Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708673-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI (autor), contra a r. decisão de ID 82116901 dos autos originais, integrada pela r. decisão de ID 84706865, ambas proferidas pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação cautelar ajuizada contra JOÃO CARLOS DUARTE, processo no 0704404-53.2020.8.07.0011, assim decidiu: ID 82116901 “INDEFIRO o depósito caução por meio de carta fiança e ressalto que a decisão de ID 79786480 foi bastante clara no sentido de deferir o depósito judicial do valor cobrado e da parcela vincenda na data do seu vencimento. Intime-se a parte autora para promover o depósito judicial no prazo de 48h, sob pena de revogação da decisão liminar.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 84706865). “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra a Decisão de ID n. 82116901. Alega a parte embargante que referida decisão é contraditória em razão de ponto que ressalta. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID 82645243). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Ademais, a parcela vincenda há de ser considerada da data em que foi proferida a decisão de ID 79786480. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou a ação cautelar para inibir o protesto por suposto inadimplemento em virtude de avença entre as partes, no caso, decorrente da compra e venda das cotas sociais da empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, que eram de titularidade do requerido. Assevera que o contrato de cessão das cotas foi ajustado pelo preço de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), que deveria ser pago em quatro parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma. Aponta que o contrato possui cláusulas leoninas que dariam azo a locupletamento do réu. Afirma que depois de adquirir as cotas sociais da empresa, e de pagar duas parcelas do contrato, descobriu um passivo superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) referente ao recolhimento a menor junto ao INSS durante os anos de 2015 a 2019. Destaca que não houve acordo entre as partes em razão do débito levantado, o que ensejou o ajuizamento da ação cautelar, que resultou no deferimento da tutela de urgência assim vazada: “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para:1) Suspender a exigibilidade da cobrança em relação ao autor quanto cessão das cotas feitas pelo réu a Reinoldo de Mello;2) Determinar ao Cartório do 2o Ofício de Protesto que suspensa a eficácia ou se abstenha de promover protesto referente à intimação de ID Num. 79514912;3) Determinar a suspensão da ação de execução ajuizada pelo réu em desfavor do autor processo no 0740670-69.2020.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.(...)Defiro a prestação de garantia por meio de depósito judicial do valor cobrado, prazo de 5 (cinco) dias, e da parcela vincenda na data de seu vencimento. (...)” (ID 79786480) Diz ter juntado tempestivamente carta de fiança, que foi indeferida pelo juízo a quo, e em seguida, dois contratos como forma de garantia, mas também restou indeferido (ID 82116901), sendo que é contra esta decisão que recorre. Pondera que nos contratos possuem cláusula permitindo a penhora de faturamento, por isso deveriam ser aceitos. Ao final requer, liminarmente, que seja mantida a liminar concedida pelo d. Juízo a quo, “interrompendo processo de execução envolvendo as partes e o objeto desta lide”. No mérito requer o provimento o recurso, “para que seja reformulado a decisão a quo, no sentido de aceitar o recebimento do contrato de prestação de serviços do Ministério da Economia (contrato no 22/2019 doc anexo) que tem o montante anual de R$43.991.637,83(quarenta e três milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), sendo a importância mensal de R$3.665.969,82(três milhões seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos); bem como o contrato de prestação de serviços da Companhia Metropolitana de Trem do Distrito Federal (contrato no 012/2017 doc anexo), com o montante anual de R$7.436.937,39(sete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), sendo a importância mensal de R$619.744,78(seiscentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), para fins da caução determinada na ordem liminar, em razão de expressa permissão contratual (ex vi,cláusula 2a, § 1o)”. Preparo recolhido (ID 24321990). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja mantida a liminar anteriormente concedida na origem, para o fim de interromper o processo de execução envolvendo as partes e objeto desta lide É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada é medida exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Impende ressaltar que a insurgência da agravante é contra decisão de primeiro grau que, a despeito de ter deferido o depósito de caução do valor cobrado e da parcela vincenda na data do vencimento, indeferiu pedido para que fosse acolhido o faturamento de contratos que a empresa autora possui com o Poder Público. Analisando detidamente os autos, denota-se que Sua Excelência, ao deferir a liminar, determinou: “(...)Defiro a prestação de garantia por meio de depósito judicial do valor cobrado, prazo de 5 (cinco) dias, e da parcela vincenda na data de seu vencimento. (...)”. Observa-se que a parte ora recorrente não se insurgiu contra o trecho da r. decisão liminar que deferiu o depósito judicial do valor cobrado. Lado outro, denota-se que a garantia deferida na origem não é de valores futuros em forma de recebíveis da empresa, mas do valor cobrado e da parcela vincenda, na data do vencimento. Com a devida vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não há a mínima demonstração de liquidez dos aludidos contratos, sendo certo que o recebimento depende da contraprestação dos serviços, o que consiste em fato futuro e incerto, sem falar que o recebível envolve salários de funcionários, portanto, de natureza alimentar, e ainda débitos de natureza tributária, sendo certo que somente o que seria contabilizado como lucro (receita deduzidas as despesas) poderia ser objeto de constrição, e este valor sequer é conhecido. Ademais, há de ser considerada, ainda, a ordem de preferência legal prevista no art. 835, do CPC, que coloca em primeiro lugar o dinheiro. In casu, denota-se que inexiste sequer alegação de motivo plausível que impeça a parte agravante de prestar a garantia nos moldes como determinado por Sua Excelência a quo na r. decisão liminar. Desse modo, em tese, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, logo, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator